Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704918-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO CORREIA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO CORREIA DE ARAÚJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração de Cargo Público n. 0700044-15.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito. No ponto, a r. decisão agravada fundamentou que a prova pré-constituída é insuficiente para demonstrar o alegado abuso da Administração Pública que teria contaminado o processo administrativo que resultou na exoneração do agravante do cargo de professor da SEE/DF. Menciona que, no processo administrativo (ID de origem n. 183026486, pág. 46-47), fora analisado que há incompatibilidade de carga-horária e dos regimes jurídicos das carreiras. Em suas razões recursais (ID 55723139), o recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, esclarece que era professor da Secretaria de Estado de Educação, admitido em 14/07/2014, e é Policial Militar do DF, admitido em 27/12/2021. Alega que ao tomar posse no cargo de Policial Militar, solicitou licença não remunerada para participar do curso de formação, e registra que este afastamento perdurou até 30/06/2022. Tendo em vista o fim da referida licença, postulou a vacância administrativa à SEE/DF, do cargo de professor. Ocorre que, segundo narra o agravante, o pedido de vacância administrativa foi prontamente indeferido, convertido em exoneração, e seu desligamento efetivo consolidou-se em 12/08/2022. Aduz que a Lei Complementar Distrital n. 840/11 não autoriza a exoneração para o caso em tela. Pontua, conjuntamente, que a Constituição Federal permite a cumulação de cargos públicos por militares estaduais, consoante seu artigo 42, § 3o, decorrente da EC/101. Com esses argumentos, postula a concessão da gratuidade de justiça e, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada sua reintegração ao cargo de professor anteriormente ocupado. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação da tutela, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a tutela de urgência. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 55794156, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O agravante colacionou a documentação comprobatória, reiterando que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, consoante se extrai do petitório de ID 56251470. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 56397881, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e determinou intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo recursal. O agravante colacionou os comprovantes do preparo recursal no ID 56852377. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência consistente na determinação da reintegração do autor ao cargo de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Consoante se extrai dos autos de origem, o agravante teve seu pedido de acumulação dos cargos de professor e de policial militar negado, em razão de ambos possuírem carga horária de 40 horas semanais, impossibilitando o exercício dos dois cargos, sendo certo que a Administração Pública indeferiu o pleito de redução da carga horária de professor para 20 horas semanais. Em razão disso, o agravante pleiteou a vacância do cargo de professor, sendo esse pedido também indeferido administrativamente e, no mesmo processo, convertido em exoneração, consoante se extrai do documento de ID 183026486 dos autos de referência. Cabe registrar que o agravante somente juntou aos autos o processo administrativo referente à negativa do pedido de vacância, não juntando aquele referente à negativa de redução da carga horária do cargo de professor com o objetivo de acumulação de cargos (Processo SEI 00080-00096130/2022-65). Da petição inicial, extrai-se que o agravante pretende a sua reintegração ao cargo de professor, afirmando a possibilidade de sua acumulação com o cargo de policial militar. O recorrente deixa expresso que não pretende o reconhecimento da vacância, mas sim que seja permitido o exercício simultâneo dos cargos para que receba conjuntamente ambas as remunerações, inclusive com efeitos retroativos à data de sua exoneração. Nesse sentido, verifica-se que o pedido da tutela de urgência coincide com o mérito da ação originária, de maneira que não se mostra viável impor à Administração Pública, liminarmente, a reintegração do agravante no cargo público do qual inclusive o agravante pedira vacância. A corroborar o entendimento aqui expendido, é o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR REPROVADO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONFUSÃO COM O PEDIDO DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Verificando-se que o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A reintegração a cargo público gera efeitos em relação ao servidor reintegrado, ao Poder Público e, eventualmente, sobre o novo servidor que estiver ocupando o cargo, conforme se observa do disposto no § 2o, do art. 41, da CRFB. 3. Eventual reconhecimento de ilegalidade no ato de exoneração do servidor produzirá efeitos ex tunc, pelo que lhe assistirá direito ao recebimento de todos os vencimentos e vantagens não percebidos durante o afastamento tido por ilegal, tratando-se de verba de caráter alimentar, não sujeita à repetição, o que demonstra a irreversibilidade da medida. 4. O direito ao recebimento de todos os vencimentos e vantagens não percebidos durante o afastamento tido por ilegal caracteriza a inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pressuposto obrigatório para concessão da tutela de urgência, uma vez que, ao final, caso reconhecido o direito do autor, este fará jus ao recebimento de todas as verbas e vantagens remuneratórias a que teria direito. 5. Não soa razoável impor à Administração Pública a readmissão de servidor, de forma liminar, que restou reprovado justamente na etapa que avalia sua aptidão ao exercício do cargo, tendo que dispender valores com remuneração, da qual não poderá obter ressarcimento em caso de improcedência do feito. 6. Evidenciado que o pedido de tutela de urgência coincide com o de mérito da ação rescisória, esgotando, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve esta situação ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido.(TJ-DF 07138569120188070000 DF 0713856-91.2018.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Sendo esse um pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importará no indeferimento da medida buscada, não se fazendo necessário o exame acerca dos demais requisitos para a concessão da tutela de urgência. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO DAS OBRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista que os documentos carreados aos autos até o presente momento apenas comprovam que o bem era de titularidade do genitor da autora, não havendo demonstração da iminência dos prejuízos alegados. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1420480, 07406643120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Não há risco de dano, pressuposto da tutela provisória cautelar, na hipótese em que a cirurgia complementar à cirurgia bariátrica não foi prescrita em caráter de urgência. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417453, 07117618320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes, e a consulta aos autos de referência, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024 às 18:49:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora